Tribunal: TJBA
Processo: 8000244-71.2019.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000244-71.2019.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: MARIA VITORIA MACHADO DE OLIVEIRA REIS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO, FERNANDA ALMEIDA REGO NASCIMENTO, JULIANA LARANJEIRA DA SILVA MACHADO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO VÁLIDO. PAGAMENTO REGULAR DAS MENSALIDADES. DIREITO DOS BENEFICIÁRIOS À INDENIZAÇÃO. NEGATIVA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O indeferimento da perícia grafotécnica pelo juízo de primeiro grau foi devidamente fundamentado e encontra amparo no art. 370, do CPC, sendo desnecessária a sua realização quando não há indícios concretos de falsidade documental e quando a seguradora recebeu regularmente os pagamentos por mais de dois anos sem contestação.

2. A exigência de documentos adicionais pela seguradora, após o falecimento do segurado, sem justificativa plausível, não afasta o direito dos beneficiários ao recebimento do pecúlio contratado.

3. Demonstrado o vínculo contratual válido e o pagamento regular das mensalidades pelo segurado, não há motivo legítimo para a recusa da indenização securitária, impondo-se a manutenção da sentença que determinou o pagamento do valor contratado.

4. A recusa indevida do pagamento da indenização securitária configura dano moral, sendo razoável e proporcional o valor arbitrado na sentença, fixado em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), distribuído entre os beneficiários na proporção de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um.

5. Considerando o não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000244-71.2019.8.05.0077
, em que figuram como apelante
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
e como apelados
MARIA VITORIA MACHADO DE OLIVEIRA REIS e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator